Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DO FEITO DA SESSÃO VIRTUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ACÓRDÃO SEM EFEITO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega nulidade do acórdão por cerceamento de defesa e vícios de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual preliminar de nulidade do acórdão, bem como os supostos vícios de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. Consoante o art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, o pedido de retirada do processo de sessão virtual deve ser realizado em até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: Não tendo sido observado o pedido tempestivo de retirada do feito da sessão virtual, é direito do Embargante a anulação do acórdão e inclusão do feito em sessão presencial, conforme anteriormente solicitado, sob pena de cerceamento de defesa e violação das normas procedimentais.